Tribunal: TJSP
Processo: 1012716-29.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR COM PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE COM ACRÉSCIMO QUE REMETE À REGRA DE CONVERSÃO PREVISTA NO ART. 70 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR COM PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE COM ACRÉSCIMO QUE REMETE À REGRA DE CONVERSÃO PREVISTA NO ART. 70 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012716-29.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE CARVALHO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos,
para denegar a segurança.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.863
APELAÇÃO CÍVEL No 1012716-29.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSE CARVALHO DE ALMEIDA
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE
LABORAR COM PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE

INADMISSIBILIDADE

AVERBAÇÃO
DO
TEMPO
DE
ATIVIDADE
INSALUBRE COM ACRÉSCIMO QUE REMETE À
REGRA DE CONVERSÃO PREVISTA NO ART. 70
DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORDEM CONCEDIDA RECURSOS OFICIAL E
DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jose
Carvalho de Almeida, servidor público estadual, contra ato da Diretora do
Departamento de Recursos Humanos da Casa Civil do Governo do Estado
de São Paulo, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 61/67, “para
reconhecer como tempo de serviço especial como aquele em que o
impetrante receber o adicional de insalubridade, para fim de concessão de
aposentadoria especial, convertendo-o em tempo comum para fins de
aposentadoria, cabendo à autoridade impetrada providenciar o apostilamento
e, oportunamente, expedição de certidão de contagem de tempo”.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o, da
Lei no 12.016/09), soma-se apelo da Fazenda do Estado, buscando a
inversão do resultado, argumentando com a impossibilidade de conversão de
tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria especial e
sustentando que o fato do servidor público perceber adicional de
insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depende de outros requisitos.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 88).
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada.
Nos termos da Súmula Vinculante 33 da Suprema Corte,
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição da lei complementar
específica”.
Assim, na falta de lei complementar, o pedido deve ser
apreciado nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91.
No caso dos autos, o fato do impetrante ter laborado com
percepção de adicional de insalubridade não comprova, por si só, o direito à
aposentadoria especial, pelas exatas razões expendidas em caso similar pelo
Desembargador Torres de Carvalho no julgamento da Apelação no
0026233-55.2012.8.26.0053:
“Insalubridade e aposentadoria especial não são sinônimos,
nem uma decorre automaticamente da outra; isso fica claro da
comparação da redação original do § 1o do art. 40 da Constituição
Federal ('exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas')
com a redação dada pela EC no 20/98 e pela EC no 47/05 ao § 4o do
mesmo artigo ('atividades exercidas exclusivamente sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em
lei complementar'). Nem toda atividade insalubre dá direito à
aposentadoria especial, mas apenas aquelas atividades listadas nos
anexos do regulamento, nos termos dos art. 57 e 58 da LF no 8.213/91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e do art. 60 I do DF no 83.080/79 e art. 68 do DF no 3.048/99.”
(...)
“Há necessidade de comprovar através do laudo pericial,
conforme exigido nos termos do art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, o
efetivo trabalho durante todo o período sob tais condições. O risco
decorrente das atividades insalubres pode ser mitigado ou eliminado
pelo fornecimento de equipamentos de proteção coletiva ou individual,
conforme estabelecido por prova técnica e é possível que o tempo em
que recebido o adicional não seja contado como especial, mesmo nas
atividades listadas no regulamento.”
E no caso concreto, não havendo nos autos prova documental
pré-constituída do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial
e levando-se em conta que a via do mandado de segurança não permite
dilação probatória, a denegação da ordem é medida de rigor.
De outra parte, não há nenhum amparo legal para a averbação
do tempo de atividade insalubre com a aplicação do acréscimo almejado, que
remete à regra de conversão prevista no art. 70 do Regulamento da
Previdência Social, que não se aplica aos servidores públicos.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para
denegar a segurança.
RICARDO FEITOSA
RELATOR